Tribunal: TJDFT
Processo: 0739173-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO POR RESULTADO MORTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DEFENSOR TÉCNICO DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO NA VALORAÇÃO DAS PROVAS OU DE OUTRA HIPÓTESE DE CABIMENTO DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é destinada a reparar erros judiciais de processos findos, com condenação já transitada em julgado, segundo as hipóteses exaustivamente estabelecidas pelo art. 621 do Código de Processo Penal. Assim, não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em nova e ilegítima oportunidade recursal, além de mitigar a garantia da segurança jurídica e da coisa julgada.
2. Constatado que o Auto de Reconhecimento Pessoal por Fotografia observou os requisitos estabelecidos pelo art. 226 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar a nulidade do procedimento.
3. Caso em que a autoria delitiva foi amparada, tanto no reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, como em outros elementos probatórios independentes, sobretudo a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, arquivos de mídia e relatório policial detalhado da investigação, havendo distinguishing entre a situação concreta e o paradigma que lastreia a alteração jurisprudencial contida no HC n. 598.886/SC (de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020).
4. O inquérito policial constitui procedimento administrativo de natureza investigativa e cunho meramente inquisitivo, que pode ou não findar na propositura de ação penal contra o investigado. Com base em tais premissas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a presença de advogado durante o interrogatório na fase pré-processual não é obrigatória, motivo pelo qual a falta de assistência de um defensor técnico não conduz, necessariamente, à nulidade do ato.
5. A pretensão de reexame do caso, com base em alegadas inconsistências na condenação que, ao final, não foram constatadas, afasta o cabimento da revisional.
6. Revisão Criminal improcedente.